Tribunal: TJMT
Processo: 1038469-55.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038469-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (APELADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (APELANTE), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1038469-55.2024.8.11.0041

APELANTE:
MARIO DONAL SPALATTI

APELADO:
ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR CONVERSAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. TESE DE COMODATO AFASTADA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO RÉU. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de rescisão contratual com reintegração de posse e indenização por perdas e danos e danos morais. A sentença declarou rescindido o contrato verbal celebrado entre as partes relativo ao financiamento do veículo VW TAOS
Comfortline
250 TSI, ano 2021/2022, e condenou o réu ao pagamento de
R$ 17.563,58 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A autora realizou financiamento do veículo em seu nome a pedido do réu, que assumiu o compromisso verbal de quitar as parcelas mensais de R$ 2.892,45 e todas as obrigações vinculadas ao veículo junto ao DETRAN e SEFAZ/MT. O réu manteve a posse direta do bem e quitou regularmente as obrigações durante o ano de 2023. A partir de dezembro de 2023, o réu deixou de pagar as parcelas do financiamento, gerando débito de 09 parcelas vencidas no valor de R$ 36.318,36. A autora também tomou conhecimento da existência de multas de trânsito e inadimplemento do licenciamento e IPVA do ano de 2024.

O apelante sustenta a inexistência de contrato verbal de aquisição do veículo, alegando tratar-se de mero comodato. Afirma que a apelada sempre foi responsável pelo adimplemento das parcelas e que nunca foi proprietário do veículo. Argumenta que não possui Carteira Nacional de Habilitação e que a apelada não comprovou sua tese. Defende a inexistência de danos materiais, pois a venda do veículo pelo banco teria quitado os débitos. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve contrato verbal de financiamento de veículo entre as partes ou se configurou mero comodato; (
ii
) analisar se o réu descumpriu as obrigações assumidas no contrato verbal; (
iii
) definir se há danos materiais a serem ressarcidos; (
iv
) verificar se há dano moral indenizável; e (v) analisar se o valor da
indenização por danos morais fixado na sentença está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

As conversas de WhatsApp entre as partes estabelecidas em fevereiro e março de 2023 demonstram a manifestação expressa do apelante em obter o financiamento do veículo em nome da apelada. O apelante solicitou expressamente para que a autora emprestasse seu nome para ele comprar um veículo, encaminhou os valores do bem, solicitou documentos pessoais da apelada e indagou sobre a renda que poderia declarar.

Os comprovantes de transferências bancárias realizadas pelo apelante à apelada para pagamento das parcelas do financiamento durante o ano de 2023 corroboram a existência do acordo verbal
de financiamento de veículo entre as partes
.

A ausência de habilitação para dirigir não retira a capacidade civil de adquirir bens móveis, pois o ordenamento jurídico não estabelece a posse de CNH como requisito para a aquisição de veículos automotores.

Resta configurada a existência de contrato verbal atípico celebrado entre as partes, pelo qual a apelada realizou financiamento de veículo em seu nome, comprometendo-se o apelante a assumir integralmente as obrigações dele decorrentes, mantendo a posse direta do bem.

A prova documental comprova de forma robusta que o apelante deixou de cumprir sua obrigação de pagar as parcelas do financiamento a partir de dezembro de 2023. O extrato do veículo junto ao DETRAN/MT demonstra a existência de débitos de licenciamento, IPVA e inúmeras multas de trânsito.

A venda do bem em leilão pela instituição financeira não quitou integralmente a dívida do financiamento. A apelada permanece com pendência financeira ativa junto ao Banco Volkswagen S.A. no valor de R$ 33.236,06, decorrentes de despesas que o banco teve para regularizar o bem antes da alienação, incluindo multas e impostos gerados pelo apelante durante o uso do veículo.

Os valores de multas e impostos foram abatidos do produto da venda do veículo, reduzindo o montante disponível para amortização do saldo devedor do financiamento. O banco quitou as multas e impostos, mas debitou tais valores da apelada, que permanece responsável perante a instituição financeira pelo saldo remanescente.

O Banco credor já protocolou o Cumprimento de Sentença em 02/05/2025 na Ação de Busca e Apreensão nº 1039238-63.2024.8.11.0041, exigindo o pagamento imediato dos honorários de sucumbência no valor de R$ 12.623,58. A apelada encontra-se na iminência de ter suas contas e bens bloqueados pela dívida gerada pelo apelante.

As notificações de autuação identificam expressamente o apelante como condutor nas infrações por dirigir sem CNH, bem como nas demais infrações relacionadas ao estado de conservação do veículo
, cujo dano
se traduz em ônus patrimonial indevido e passível de indenização por perdas e danos.

A inserção indevida do nome nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
.

O apelante não cumpriu o acordo celebrado com a autora e ainda a ameaçou diante do risco iminente de perder o veículo. A demandante teve seus dados negativados perante os cadastros de inadimplentes.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 supervalorizou o dano experimentado
, impondo-se
a redução da verba indenizatória para R$
7
.000,00, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O contrato verbal de financiamento de veículo é válido quando comprovado por conversas de aplicativo de mensagens e transferências bancárias que demonstram a manifestação expressa das partes e o cumprimento inicial das obrigações assumidas. 2. A tese de comodato não se sustenta quando há expressa obrigação de arcar com as parcelas do financiamento e demais encargos do veículo, o que desnatura a gratuidade inerente ao comodato. 3. Os danos materiais são devidos quando a venda do veículo em leilão não quita integralmente a dívida do financiamento e a parte permanece com pendência financeira ativa junto à instituição financeira.
4
. O dano moral é configurado pela inserção indevida do nome nos cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova, configurando-se
in
re

ipsa
.
5
. O
valor dos
danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

MARIO DONAL SPALATTI

n
a

Ação de Rescisão Contratual c
/
c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais

ajuizada

por

ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
:

a)
declarar
rescindido, por culpa do requerido, o contrato verbal celebrado entre as partes, relativo ao financiamento do
veículo VW TAOS
Comfortline
250 TSI, ano 2021/2022, placa RAU3D90
;

b)

condenar o demandado ao pagamento de
R$ 17.563,58 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e três

reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do

vencimento de cada obrigação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
;

c)
condenar o requerido ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por

danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir
da sentença
e
de
juros de mora de 1% ao

mês a partir da citação
;

d) condenar o requerido ao pag
amento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
total da condenação.

Em síntese,
o recorrente

s
ustenta a inexistência de contrato verbal de aquisição do veículo,
bem como afirma se
tratar de mero comodato do veículo, do qual a apelada sempre foi responsável pelo adimplemento das parcelas.

Argumenta que nunca foi proprietário, apenas
possuí
a o automóvel
sob sua
posse por liberalidade da apelada. Afirma que o apelante sequer poderia comprar o veículo, vez que não possui Carteira Nacional de Habilitação
.

Aduz que a apelada
não se desincumbiu de comprovar a
sua tese de que adquiriu veículo em seu nome
para
o apelante
.

Afirma que os esparsos diálogos juntados sequer aludem à aquisição, mas
se referem a
mero posicionamento acerca de desacordo comercial entre as partes,
tendo em vista que
a demissão da apelada do escritório já se revelava iminente.

Pontua que
a ausência de provas concretas impossibilita o reconhecimento do nexo causal e a imputação de responsabilidade ao apelante.

No tocante aos danos materiais, argumenta que a venda do veículo pelo banco quitou os débitos de multas e impostos, inexistindo danos materiais.
E ainda,
que se os débitos de multas e demais tributos incidentes foram adimplidos pela instituição financeira, não há razão para serem pagos à apelada.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que
há muito o nome da apelada não consta dos órgãos de restrição creditícia,
requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório
, bem como o reconhe
cimento da sucumbência recíproca, sob a alegação de que
o valor da causa conferido pela apelada perfazia R$ 160.000,00 e logrou somente ser indenizada no valor de R$ 27.563,58.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarr
azoes pelo desprovimento
(ID
331413945
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante nega a existência de contrato verbal de aquisição
do veículo
, sustentando tratar-se de mero comodato gratuito, no qual a apelada permaneceria responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento
.

Ocorre que a
prova documental produzida, notadamente as conversas por aplicativo de mensagens
,
confirma a
existência de um acordo verbal entre as partes
para que a autora financiasse em seu nome um veículo para o requerido
.

Tai
s
conversas de
WhatsApp
entre as partes
, estabelecidas
em fevereiro e março de 2023,
ou seja,
anteriores à formalização do financiamento,
demonstram
não apenas a manifestação expressa d
o apelante
em obter o financiamento do veículo em nome da apelada
como
a natureza
jurídica
da avença estabelecida entre
as partes,
diversa de comodato

conforme alega
(ID
331413899
)
.
Vejamos:

Consoante se observa,
acima
o apelante solicitou expressamente
para que a autora emprestasse seu nome para ele comprar um veículo,
recebendo d
a autora
resposta positiva.

Na sequência, o apelante encaminhou os valores do
bem
(R$ 149.990,00, com entrada de R$ 50.000,00), solicitou documentos pessoais da apelada (CNH e comprovante de endereço) e indagou sobre a renda que poderia
declarar, demonstrando conhecimento pleno das etapas necessárias à contratação do financiamento.

De se destacar que o demandado ainda
sugeriu a formalização de um contrato entre as partes
,

sob a alegação de conferir à autora segurança, mas com clara intenção de
assegurar a concretização do negócio.

Observa-se ainda que posteriormente, em

0
6
/03/
2023,
próximo a
data à efetivação do
contrato
,
a autora
questionou

o requerido sobre
quantos meses
depois
da compra
o veículo poderia ser transferido para o
seu
nome
, ao que este respondeu que acreditava ser de imediato
.

Tais diálogos,
cuja legitimidade não
fora
questionad
a
pelo apelante,
comprovam que a apelada agiu exclusivamente como intermediária do financiamento, assumindo formalmente o contrato perante a instituição financeira,
com o comprometimento
claro e manifesto de que o apelante seria o efetivo adquirente, possuidor e responsável pelos pagamentos.

Não há
,
por outro lado
,
nenhuma prova nos autos que
corrobore
a tese de comodato levantada pelo apelante.

É cediço que o
comodato, por sua natureza jurídica, configura contrato gratuito caracterizado pela cessão temporária de bem infungível para uso pelo comodatário, conforme dispõe o art. 579 do CC. Ocorre que, no caso concreto, ficou demonstrada expressa obrigação do apelante de arcar com as parcelas do financiamento e demais encargos do veículo, o que desnatura completamente a gratuidade inerente ao comodato. Não há como conciliar a existência de obrigação de pagamento de prestações mensais de R$ 2.892,45 com a natureza gratuita do comodato.

Ademais, a
ausência de habilitação para dirigir não retira a capacidade civil de adquirir bens móveis
, pois o
ordenamento jurídico não
estabelece a posse de CNH como requisito para a aquisição de veículos automotores.

Aliás,
a
falta
de CNH não impediu o apelante de exercer a posse direta e, irregularmente, conduzir o veículo, fato que o próprio apelante confessa e que se comprova pelas múltiplas autuações de trânsito por dirigir sem habilitação.

Nesse contexto, i
nsta
salientar que
o ordenamento jurídico reconhece a validade dos contratos verbais

quando
comprovados por outros elementos de prova, nos termos do art. 107 do CC, que consagra o princípio da liberdade de forma.

É exatamente a hipótese dos autos, em que

o conjunto probatório preenche satisfatoriamente esse requisito, não apenas pelas conversas de
WhatsApp

estabelecidas entre as partes
, mas também pelos comprovantes de transferências bancárias realizadas pelo apelante à apelada para pagamento das parcelas do financiamento durante o ano de 2023, conforme
se verifica do ID

331413895
.

Logo, resta
configurada a existência de contrato
verbal celebrado
entre as partes, pelo qual a apelada realizou financiamento de veículo em seu nome, comprometendo-se o apelante a assumir integralmente as obrigações dele decorrentes, mantendo a posse direta do bem.

De igual forma,
evidenciado também o descumprimento contratual, uma vez que
a
prova documental comprova de forma robusta que o apelante deixou de cumprir sua obrigação de pagar as parcelas do financiamento a partir de dezembro de 2023
(ID
331412896)
.

Além disso, o
extrato do veículo junto ao DETRAN/MT demonstra a existência de débitos de licenciamento, IPVA e inúmeras multas de trânsito
(ID
331412899)
.

Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a rescisão contratual por culpa do requerido.

No tocante aos
danos materiais
, extrai-se da sentença que o recorrente foi condenado
ao pagamento de R$ 17.563,58 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), composto
por R$ 12.623,58 relativo aos honorários sucumbenciais que a autora suportou na
Ação de Busca e Apreensão nº 1039238-63.2024.8.11.0041
movida pelo banco
, R$ 4.800,00 referentes às multas de trânsito e R$ 140,00 decorrente do débito d
e
IPVA e licenciamento do veículo.

O apelante sustenta que a venda do veículo pelo banco quitou os débitos de multas e impostos, inexistindo danos materiais a serem ressarcidos.
E
,
ainda
,
que a apelada não comprovou o efetivo pagamento dos honorários sucumbenciais da ação de busca e apreensão,
não possuindo, assim, direito à restituição
.

Contudo, a
venda do bem em leilão pela instituição financeira não quitou integralmente a dívida do financiamento.

Isto porque, c
onforme comprovante juntado pela apelada em contrarrazões, a a
utor
a permanece com pendência financeira ativa junto ao Banco Volkswagen S.A. no valor de R$ 33.236,06
(ID 331413946)
, quantia não coberta pela venda do automóvel no leilão, decorrentes de despesas que o banco teve para regularizar o bem antes da alienação, incluindo multas e impostos gerados pelo apelante durante
o uso do veículo
.

Ademais, a
alegação de que o banco quitou as multas e impostos não afasta a responsabilidade do apelante.
A
o contrário, reforça o dano material experimentado pela apelada, pois tais valores
, assim como licenciamento e IPVA,
foram abatidos do produto da venda do veículo, reduzindo o montante disponível para amortização do saldo devedor do financiamento.

Em outras palavras
:
o banco quitou as multas e impostos, mas debitou tais valores da apelada, que permanece responsável perante a instituição financeira pelo saldo remanescente.

De igual forma, não prospera a alegação de
que
a autora não comprovou o pagamento dos honorários de sucumbência
(R$ 12.623,58) imposto na A
ção de Busca e Apreensão
nº 1039238-63.2024.8.11.0041.

Isto porque, e
m consulta aos
referidos autos
, verifica-se que o Banco credor já protocolou o Cumprimento de Sentença em 02/05/2025, exigindo o pagamento imediato
, ou seja, a
apelada encontra-se na iminência de ter suas contas e bens bloqueados p
ela dívida gerada pelo apelante.

No tocante
às multas de trânsito, no valor de R$ 4.800,00, observa-se que
as notificações de autuação identificam expressamente o apelante como condutor nas infrações por dirigir sem CNH, bem como nas demais infrações relacionadas ao estado de conservação do veículo

(
IDs
331412897,
331412899 e 331412898).

De se destacar que

tais
as infrações
,
cometidas pelo apelante enquanto condutor do veículo, repercuti
ram
injustamente no prontuário da apelada, a ela imputando pontuação e débitos.

Assim, a
inda que não haja comprovação de pagamento direto pela apelada, o dano é real e atual, pois se traduz em ônus patrimonial indevido e passível de indenização por perdas e danos, conforme dispõe o art. 402 do CC.

Logo, escorreita a sentença quanto à condenação em danos materiais.

Melhor sorte não socorre o apelante quanto aos
danos morais.

No ca
so, além de o apelante não cumprir o acordo celebrado com a autora,
obrigando-a a socorrer-se ao Poder Judiciário para solucionar a sua
situação,
ainda a amea
çou diante do risco iminente de perder o veículo, consoante se observa das conversas abaixo:

Além disso,
não se pode olvidar que a demandante teve seus dados negativados perante os cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, insta salientar que
a inserção indevida do nome nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas.

O
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.
Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
16/11/2018)
g.n
.

No caso, restou devidamente comprovada a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, consoante se denota do ID 331413851, razão pela qual devida a indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser
justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, em que a autora praticamente contribuiu para o dano ao emprestar s
eu nome ao apelante, bem como as
condições econômicas das partes, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Q
uanto
à
sucumbência, não se verifica necessidade de redistribuição do ônus, pois aind
a que em valor inferior ao requerido, a autora sagrou-se
vencedora nos dois pedidos indenizatórios, além da rescisão contratual.

Na hipótese, incide a regra do par
ágrafo único do artigo 86 do CPC/15, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

Por fim, descabe o pedido subsidiário de redução da verba honorária, fixada em 15% sobre o valor da condenação, a qual

foi

fixado em percentual
inferior ao patamar máximo previsto no artigo 85, §2º, do CPC/15,
e

já se
rá menor
com a redução da indenização por danos morais
.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso

a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026